Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA MANTIDA.1 – Internação compulsória. Tratamento psiquiátrico e de dependência química. A Lei no 10.216/2001 respalda a internação involuntária e compulsória do paciente com transtornos mentais e dependência química que apresente risco à própria integridade física e de seus familiares, bem como à convivência social, desde que, dentre outros requisitos, seja precedida de perícia técnica que evidencie a necessidade da internação, como na hipótese em exame.2 – Remessa necessária recebida e não provida.

ap